Tribunal: TJBA
Processo: 8047426-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047426-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES e outros

Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OPERAÇÃO
SKYWALKER
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. VALIDADE JURÍDICA.
RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. PACIENTE QUE OCUPA POSIÇÃO DE DESTAQUE NO COMANDO FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, VINCULADA AO COMANDO VERMELHO.
PEDIDO DE
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE MENOR IMPÚBERE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SOLUCIONADO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
DENEGADA N
ESTA
EXTENSÃO,
COM ESTEIO PARCIAL NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de custodiada que responde à ação penal por participação em organização criminosa, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo no contexto da Operação Skywalker, alegando ausência de fundamentação da prisão preventiva e postulando conversão em prisão domiciliar por ser genitora de menor de idade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se procede a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (ii) analisar o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se satisfatoriamente fundamentada, demonstrando a indispensabilidade da segregação cautelar com base na preservação da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. A fundamentação
per relationem
constitui técnica válida e aceita pela jurisprudência quando o magistrado apresenta cognição própria sobre a matéria, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.
5. Demonstrado satisfatoriamente o
periculum libertatis
, considerando o efetivo risco à ordem pública, a gravidade do
modus operandi
delitivo e a participação de destaque da paciente na organização criminosa.
6. A apreciação pelo Tribunal de matéria não examinada pelo juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância, violando a ordem natural de jurisdição.

7. O pedido de conversão em prisão domiciliar permanece pendente de apreciação definitiva pela instância originária após solução do conflito de competência, inviabilizando o conhecimento da matéria pelo Tribunal.
8. Não restou demonstrada de plano a imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor, considerando que residia no Rio de Janeiro e foi presa ao desembarcar em Brasília.

IV. DISPOSITIVO
9.
Habeas corpus
conhecido parcialmente e denegado na extensão conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº.
8047426-80.2025.8.05.0000
, contra ato oriundo da comarca de
Feira de Santana
/BA, tendo como impetrante
o
bel.
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR
e como paciente,
KALLINE DE OLIVEIRA ALMEIDA TORRES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
a ordem
e
DENEGÁ-LA,
na extensão conhecida
.

Salvador, .